Tribunal: TJES
Processo: 0010724-22.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA N° 0010724-22.2020.8.08.0048

APELANTE:

MIRIAN ROUVER VIDAL

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC/2015
. apelação CONHECIDa E DESPROVIDa.

REMESSA NECESSÁRIA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA.

1.

As
ações propostas em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à
saúde
possuem proveito econômico
inestimável,
possibilitando, segundo o c. STJ, o arbitramento de
honorários
advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

2. Segundo interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica.

3. A peça de ingresso veio acompanhada por laudo e receituário subscritos por profissional médico que descrevem a problemática enfrentada pela apelante e que se relaciona ao tumor cerebral diagnosticado, apontando, ainda, a urgência na realização do procedimento cirúrgico de que necessita - ressecção tumoral.

4.
Portanto, mostra-se acertada a sentença proferida pelo julgador
a quo
,

determinando
a adoção das medidas necessárias à realização do procedimento cirúrgico.

5. Apelação desprovida. Remessa necessária que não altera a sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE
, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010724-22.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRIAN ROUVER VIDAL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA N° 0010724-22.2020.8.08.0048

APELANTE:

MIRIAN ROUVER VIDAL

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de remessa necessária, com apelação voluntária

interposta por
MIRIAN ROUVER VIDAL
, haja vista a sentença (fls. 60/62v. – digitalizadas)
que julgou procedente a pretensão inicial
“
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para que, no prazo razoável de 72 (setenta e duas) horas, proceda a adoção das medidas necessárias à realização do procedimento cirúrgico de que necessita a Requerente, seja em nosocômio em que porventura já se encontre internada, ou em outro da rede pública ou privada, fornecendo todo o tratamento e cuidado que se fizer necessário a fim de que possa a paciente obter a melhora do seu quadro atual de saúde”
.
(sic)

Através de decisão integrativa (fls.
69/69v. – digitalizada), o julgador
a quo
deu provimento aos embargos de declaração opostos pela apelante
para condenar o apelado a suportar o pagamento das custas processuais, restando, todavia, isento do pagamento da verba em razão da previsão legal, bem como em honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §º 8º, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 76/79 – digitalizadas),
a apelante busca a reforma do capítulo da sentença relacionado aos honorários advocatícios, alegando, para tanto, que tal verba deveria ter sido fixada conforme o disposto nos §§ 2º e 3º, inc. I, do art. 85 do CPC.

DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

A despeito do refinado tirocínio dos patronos da apelante, as
ações propostas em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à
saúde
possuem proveito econômico
inestimável,
possibilitando, segundo o c. STJ, o arbitramento de
honorários
advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. 3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável. 4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.
5. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021).

Frente a tal cenário,
levando-se em consideração, especialmente, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, parece-me razoável os honorários estabelecidos no patamar fixo de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

No tocante à matéria devolvida a este eg. TJES por força da remessa necessária, qual seja, a adoção das medidas necessárias à realização do procedimento cirúrgico de que necessita a apelante
, vejo que a sentença não merece qualquer retoque.

Segundo interpretação conjunta dos arts.
1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica, senão, vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

No particular, a peça de ingresso veio acompanhada por laudo e receituário subscritos por profissional médico que descrevem a problemática enfrentada pela apelante e que se relaciona ao tumor cerebral diagnosticado, apontando, ainda, a urgência na realização do procedimento cirúrgico de que necessita - ressecção tumoral.

Portanto, mostra-se acertada a sentença proferida pelo julgador
a quo
,

determinando
a adoção das medidas necessárias à realização do procedimento cirúrgico.

A propósito:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
- DIREITO À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS - LAUDO MÉDICO - DEVER DO ESTADO -
REMESSA CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.
2. A necessidade de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), se devidamente atestado por laudo médico e comprovada a hipossuficiência da parte, caberá ao Estado a promoção destes, a fim de que se preserve a manutenção da saúde do cidadão. 3. Remessa conhecida e sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030190126802, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 07/06/2022).

APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO À SAÚDE CIRURGIA RECURSO PROVIDO
1. O direito à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 2. Não se pode exigir do paciente, acometido de doença progressiva que pode lhe causar cegueira, que aguarde indefinidamente a lista de espera para se submeter a procedimento cirúrgico que, embora previsto no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde, não era realizado pelo Estado do Espírito Santo por falta de prestadores de serviço contratados.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190028655, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA - PODER PÚBLICO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1
. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196). 2. Ao Poder Judiciário, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional à saúde, amparando os indivíduos que necessitem de prestação jurisdicional para tanto.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170103881, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Ex positis
,
CONHEÇO
da remessa necessária e da apelação voluntária, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC (a apelante não foi condenada na origem).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA N° 0010724-22.2020.8.08.0048

APELANTE:

MIRIAN ROUVER VIDAL

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC/2015
. apelação CONHECIDa E DESPROVIDa.

REMESSA NECESSÁRIA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA.

1.

As
ações propostas em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à
saúde
possuem proveito econômico
inestimável,
possibilitando, segundo o c. STJ, o arbitramento de
honorários
advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

2. Segundo interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica.

3. A peça de ingresso veio acompanhada por laudo e receituário subscritos por profissional médico que descrevem a problemática enfrentada pela apelante e que se relaciona ao tumor cerebral diagnosticado, apontando, ainda, a urgência na realização do procedimento cirúrgico de que necessita - ressecção tumoral.

4.
Portanto, mostra-se acertada a sentença proferida pelo julgador
a quo
,

determinando
a adoção das medidas necessárias à realização do procedimento cirúrgico.

5. Apelação desprovida. Remessa necessária que não altera a sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE
, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Vitória/ES,
27 fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.